Tribunal: CARF
Processo: 10820.721844/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10820.721844/2016-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL
RECICLÁVEL DE ARACATUBA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721844/2016-63
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721844/2016-63

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 13) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2011.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 22/25):
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/09/2018 (e-fls. 27), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 22/10/2018 (e-fls. 28/37) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega a decadência quinquenal, ocorrendo mês a mês, conforme a regra prevista
no art. 150, §4o, do CTN e também no Código de Processo Civil.
- Sustenta que a multa viola o disposto no art. 142 do CTN, haja vista a
inobservância de qualquer juízo de oportunidade e conveniência e a descaracterização de sua
natureza punitiva, passando a ter finalidade meramente arrecadatória.
- Expõe que deve haver sempre um tratamento diferenciado das microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme LC 123/06. Dessa forma, a fiscalização deve ser sempre
orientadora, sendo necessária a dupla visita para lavratura de autos de infração nos casos de
descumprimento de obrigação acessória.
- Defende que, além de ilegal, a multa aplicada é inconstitucional.
- Aduz que, de acordo com a Instrução Normativa RFB no 925/09 e a Circular
CEF no 548/11, nos casos de inexistência de fato gerador de Contribuição Previdenciária e
FGTS, o contribuinte deve apresentar a “GFIP sem movimento” na primeira competência de
ausência de informações a serem prestadas, e depois fica dispensada a sua transmissão para as
competências seguintes até que volte a haver ocorrência de fatos geradores.
- Discorre sobre a vedação constitucional ao confisco e assevera que muitas
multas aplicadas por ausência de entrega da GFIP são consideradas confiscatórias.
- Alega que as empresas optantes pelo Simples Nacional podem pleitear a redução
de 50% do valor da multa com base no art. 38-B, II, da LC 123/06.
- Aponta a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato coator.
- Requer seja o presente Recurso recebido pelos órgãos julgadores em seu efeito
suspensivo, isto é, com a suspensão da exigibilidade das multas lançadas, conforme prevê o art.
151, III do CTN.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721844/2016-63

Cumpre ressaltar, inicialmente, que as questões trazidas pela recorrente
encontram-se preclusas, uma vez que não foram suscitadas em sede de Impugnação. De acordo
com os arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72 a Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
considerando-se não impugnadas as matérias que não forrem expressamente contestadas pelo
contribuinte. Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir razões diversas
daquelas anteriormente ventiladas.
Não obstante, cabe a este Colegiado apreciar a arguição de decadência apontada
no Recurso Voluntário por se tratar de matéria de ordem pública.
Sobre o assunto, impõe-se observar que nos casos de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória
pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o Auto de Infração em exame refere-se a multa por
atraso na entrega da GFIP cuja competência mais antiga é 02/2011 (e-fls. 13) e que a ciência do
lançamento foi realizada em 2016 (e-fls. 18), não há que se falar em decadência no presente
processo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital